Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerente (ID 57991318) em face do acórdão de ID 57647415, que rejeitou os embargos anteriormente opostos e aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa ao embargante, por ter sido considerado manifestamente protelatório.
2. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Dispensado o preparo, nos termos do artigo 1.023, do CPC. Contrarrazões ao ID 58750370.
3. Na origem, o embargante afirma (ID 36817579), em síntese, que efetuou o pagamento de um boleto, emitido pelo Banco Bradesco, no valor de R$ 455,34, no qual consta como beneficiário o escritório de contabilidade que lhe presta serviços (ID 36817581, pág. 1). Sustenta, porém, que foi surpreendido pelo fato de o montante ter sido destinado, em verdade, a pessoa desconhecida, cuja conta era mantida junto ao embargado Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. Tendo efetuado o pagamento em 30/11/2021, o recorrente informa que encaminhou correspondência ao Mercado Pago em 13/01/2022, a qual foi respondida com negativa da restituição solicitada, conforme ID 36817581, págs. 3 a 8.
4. Em contestação (ID 36817593), o embargado alegou que a responsabilidade é exclusiva de quem encaminhou o boleto ao requerente e da parte que se beneficiou do pagamento. Esclarece que o montante foi transferido pelo beneficiário final a terceira pessoa, via PIX, ainda em novembro de 2021 (ID 36817593, pág. 6).
5. A sentença de ID 36817602 julgou o pedido improcedente, consignando que a fraude somente pode ser imputada ao terceiro fraudador e à negligência da vítima, que não conferiu os dados de pagamento do boleto. O Acórdão de ID 42097906, no mesmo sentido, concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço do requerido, mantendo a sentença. Na sequência, o requerente opôs dois Embargos de Declaração (IDs 42307611 e 51621736), os quais foram julgados pelos Acórdãos de IDs 51443842 e 57647415.
6. Nas razões recursais deste recurso (ID 57991318), o embargante alega que: (1) postulou a restituição da importância que teria sido paga indevidamente, porém esta Turma Recursal teria apreciado o pedido como “indenização”; (2) fundamentou seu pedido no art. 876 do Código Civil, mas esta Turma Recursal o analisou com base na legislação consumerista; (3) não realizou qualquer transação com a empresa embargada, não sendo cabível a análise quanto à falha na prestação do serviço e (4) a Turma Recursal, no acórdão de ID 51443842, teria afastado a legislação consumerista, mas o julgamento continuou utilizando o referido código.
7. Em primeiro lugar, ressalta-se que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Ainda, a análise do feito pelo magistrado não se restringe à delimitação legal dada pelas partes, devendo atribuir aos fatos o enquadramento jurídico que entender mais adequado (AgRg no AREsp n. 164.507/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016).
8. Contudo, tendo em vista que o Acórdão de ID 51443842, de fato, entendeu pela inexistência de relação de consumo entre as partes, a demanda será analisada tão somente frente ao Código Civil, a fim de integralizar o Acórdão de ID 51443842, que manteve menção ao Código de Defesa do Consumidor em seus itens 7 e 8.
9. O art. 876 do Código Civil dispõe que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir (...)”. No caso dos autos, a embargada é apenas a instituição que mantém a conta para a qual foi destinado o dinheiro do pagamento feito pelo embargante. O valor, portanto, foi recebido por terceiro e não pela empresa Mercado Pago. Destaca-se, ainda, que o pagamento foi feito em 11/2021, porém o pedido de restituição foi realizado apenas em 01/2022, momento em que a quantia já não constava na conta de destino. O boleto fruto de fraude tampouco foi emitido pela empresa embargada, mas sim pelo Banco Bradesco. Assim, além de a empresa não ter ficado com o dinheiro, o que afasta a incidência do art. 876 do CC, não é possível vislumbrar o nexo causal entre o prejuízo e a atividade realizada pelo Mercado Pago, que sequer teria como suspeitar da fraude, uma vez que somente foi informado do acontecido um mês e meio após o fato. Por fim, destaca-se que o embargante, que é advogado, e, portanto, pessoa com maior grau de instrução, incorreu em negligência ao não verificar os dados dos beneficiários na finalização da transação, cautela que lhe incumbia. Deste modo, apesar da necessidade de complementação, não há alteração na conclusão do Acórdão.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar o erro material e a contradição existentes na ementa modificada pelo Acórdão de ID 51443842 (item VI), excluindo os seus itens 7 e 8 e integralizando-o com a fundamentação do item 9 deste julgamento.
11. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.